Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-79.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE - NECESSIDADE RAZOABILIDADE. ART. 1.694, § 1o, CC. DEVER DE MANUTENÇÃO DOS FILHOS QUE PERTENCE A AMBOS OS PAIS. ART. 1.703, CC. VALOR FIXADO EM SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ação de alimentos com pedido de condenação do genitor ao pagamento aos três filhos menores e impúberes de pensão alimentícia no percentual de 37% (trinta e sete por cento) de seus rendimentos brutos. 1.1. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido a pagar pensão alimentícia em favor do autor na importância de 36% (trinta e seis por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 1.2. Apelo do requerido pela reforma da sentença para que os alimentos sejam fixados em 15% dos rendimentos do réu, sem incidência sobre as férias e 13o, acrescidos do plano odontológico. 1.3. Fundamenta o pedido nO binômio necessidade/possibilidade, bem assim pelo princípio da proporcionalidade, já que a genitora é empresária e possui melhores condições para sustento dos filhos. 1.4. Por fim, requereu a redução ou extinção dos honorários de sucumbência.

2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro; assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho. 2.1. Ademais, o dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo art. 1.703, da Lei Civil, na medida das respectivas possibilidades contributivas. 2.2. Não é razoável que a genitora arque, sozinha com os gastos mensais dos três filhos menores impúberes. 2.3. Verifica-se que o apelante possui emprego formal e não possuí outra família ou outros filhos dependentes, e que o fato de morar sozinho de aluguel, não afasta a sua obrigação de contribuição com o sustento dos filhos. 2.4. O plano odontológico é descontado no contracheque do réu, no valor unitário de R$ 6,14 e pode ser mantido voluntariamente pelo apelante, sem afastar a sua obrigação de custeio dos menores. Ademais, a ausência do contrato de plano de saúde, não permite a análise das condições de cobertura, vigência e de quem são os beneficiários do referido plano. 2.5. O patamar de 36% (trinta e seis por cento) dos rendimentos brutos do genitor (menos os descontos compulsórios), ou seja, 12% (doze por cento) para cada filho menor, incluindo férias, 13o salário e salário família, se houver mostra-se razoável e equilibrada para a manutenção dos apelados. 2.6. Na hipótese e à luz das provas produzidas, a mensuração da verba alimentar conforme realizada no decisum vergastado, é adequada para equilibrar o trinômio o possibilidade - necessidade - razoabilidade.

3. Este Tribunal de Justiça tem entendido que: “(...) 4. Os alimentos devem ser repartidos entre ambos os alimentantes, na proporção de seus recursos, conforme art. 1.703 do CC. 5. Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem se por inviabilizado o acolhimento do pedido de majoração do valor fixado. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (00013277120158070005, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, PJe: 15/04/2019).

4. Dos honorários de sucumbência. 4.1. Em atenção aos parâmetros do inciso do § 2o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente o valor da verba advocatícia fixada em 10% do valor da causa, qual seja, equivalente a R$ 1.776,00. 4.2. Ademais, o apelante é beneficiário da justiça gratuita, que lhe foi deferida em sentença, e com isto a exigibilidade da cobrança dos honorários, se encontra suspensa, pelo prazo de 5 anos, conforme determina o § 3o do art. 98, do CPC, o que por si só, afasta a alegação do requerido que a condenação em honorários advocatícios impossibilitaria a sua subsistência.

5. Sentença integralmente mantida.

6. Recurso improvido.